Tribunal: STF
Processo: RHC 55811
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FUNDADO NA ALEGAÇÃO DE INEPCIA  DA
DENUNCIA. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS QUE INFORMAM  O  RECEBIMENTO  DA
DENUNCIA  NOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS DA COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGULAR.
DENUNCIA  QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DOS ARTS. 41 E 43 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL. SEU RECEBIMENTO NÃO CONSTITUI COAÇÃO ILEGAL A
LIBERDADE DE IR E VIR DO ACUSADO. VOTO VENCIDO.